Tribunal: STF
Processo: HC 251493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.1.2025, por Gleiciane Pereira, advogada, em benefício de Priscilla Emilly Rodrigues Barbosa, contra decisão pela qual, em 20.1.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 974.897. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 400224-69.2025.8.12.0000 pelo Desembargador Lúcio R. da Silveira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 974.897, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



    Sustenta ser a paciente primária, com residência fixa e bons antecedentes. Pondera que a prisão preventiva seria desproporcional, pois, sendo a paciente condenada, preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “podendo (...) cumprir pena em regime menos gravoso”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva da paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para assegurar à paciente o direito de responder ao processo em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 974.897. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1400224-69.2025.8.12.0000 pelo Desembargador Lúcio R. da Silveira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 10.1.2025, a paciente foi presa em flagrante por tráfico de entorpecente.



    Consta do auto de prisão em flagrante: 



    “(...) Noticia a comunicante Polícia Rodoviária Federal, equipe Grupo de Operações com Cães GOC/MS, que na corrente data, (...) realizava fiscalização estática de combate ao crime no KM 304,0 da BR 262, no município de Campo Grande/MS, quando abordou o ônibus da empresa Gontijo (placa QXA 3279), tendo como condutor o senhor Vanderson Gonçalves Luges (...). Inicialmente, foi fiscalizado o compartimento de bagagens com o auxílio dos cães farejadores, porém não tendo sinalizado a existência de ilícito, procedeu-se à fiscalização do compartimento de passageiros. Nesse contexto, ao realizar a entrevista com a ocupante da poltrona n. 45, senhora Priscilla Emilly Rodrigues Barbosa, ela apresentou excessivo nervosismo e respostas contraditórias em relação a sua precedência, profissão e motivo da viagem, diante disso, foi feita a verificação da bagagem que trazia consigo (uma mochila e uma sacola de viagem), tendo sido encontrados quatro tabletes de entorpecentes (dois em cada bagagem) (...) (4,194 gramas de substância análoga de cocaína)”.



    7. Foi realizada a audiência de custódia, e a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva:



    “(...) Na hipótese dos autos, verifica-se pelas condições do delito, em especial pela natureza do crime, equiparado a hediondo, espécie e quantidade de substância apreendida (cocaína, 4.194g), conforme Laudo Preliminar acostado ao APF (f. 22/24), que há prova da materialidade. 



    O contexto da apreensão descrito no APF indica envolvimento em atividade de traficância, com indícios suficientes de autoria, tendo a autuada sido, supostamente, flagrada com o entorpecente, durante deslocamento interestadual. 



    Demais disso, o crime imputado à custodiada é extremamente grave, tratando-se de comércio ilegal de entorpecente, cujo suposto envolvido tinha o objetivo de disseminar o produto ilícito para outros Estados da Federação, haja vista o grande volume confiscado pela autoridade policial, na posse da envolvida. 



    Assim, em razão de todo o exposto, bem como em decorrência dos efeitos maléficos ocasionados à saúde pública, como um todo, a alta possibilidade de psicodependência das substâncias apreendidas, somados ao modus operandi da suposta conduta imputada a(à)os autore(a)(s) do fato, da gravidade em concreto, bem como pela ausência de comprovação de trabalho lícito e residência nesta comarca, julgo não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda.



    (...) ISTO POSTO, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e, acolho a representação feita pela Autoridade Policial, e com o parecer favorável do Ministério Público, converto a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de PRISCILLA EMILLY RODRIGUES BARBOSA, nos termos do artigo 310, II, in fine, c.c artigos 312 e 313, do CPP”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, acusada da prática do delito de tráfico de entorpecente, considerado o fato de ela ter sido presa transportando “quatro tabletes de entorpecentes (dois em cada bagagem) (...) (4,194 gramas de substância análoga de cocaína)” no ônibus revistado pela Polícia Rodoviária Federal.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Ademais, a alegação de que, sendo a paciente condenada, a ela seria aplicada a causa de diminuição do § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixado regime prisional menos gravoso que o fechado, é mera conjectura e não pode ser considerada para a revogação da prisão cautelar.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1400224-69.2025.8.12.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Lúcio R. da Silveira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora